Tribunal: CARF
Processo: 10880.660223/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.660223/2011-87 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.379 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/05/2000
COFINS. NÃO-CUMULATIVO. VENDAS À ZONA FRANCA DE
MANAUS. NÃO-INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N ° 153.
Não há incidência da COFINS sobre as receitas decorrentes da venda de
mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus, pois a
operação equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, a qual
está isenta da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio
Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo
Mendes Neto e Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado).
Relatório
O presente versa sobre Pedido de Restituição de final -2167, transmitido em
24/03/2005, para requerer crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de COFINS no
valor de R$ 9.004,96, realizado mediante DARF, código 2172, em 15/05/2000, valor total R$
2.006.934,41.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.660223/2011-87
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.379 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660223/2011-87

Analisado o pleito, foi proferido Despacho Decisório eletrônico que indeferiu
o ressarcimento sob o fundamento de inexistência de saldo a ser ressarcido, pois o valor integral
do DARF apontado já teria sido utilizado para quitação da COFINS apurada em 30/04/2000.
A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade a alegar, em síntese,
que:
1) recolheu DARF em relação à COFINS apurada em abril de 2000 no valor
de R$ 2.006.934,41;
2) apurou indevidamente a COFINS, pois inseriu na base de cálculo receitas
não tributáveis de vendas à Zona Franca de Manaus (ZFM), mas não
elaborou retificações em suas Declarações tributárias (DIPJ e DCTF), a fim
de que restasse evidenciado o pagamento indevido;
3) é relativa a confissão de dívida em DIPJ e DCTF, deve haver a persecução
da verdade material e o caso representa mero erro de fato;
4) o crédito existe, pois o Direito garante que as vendas à ZFM não são
tributadas;
5) juntou os demonstrativos e a documentação fiscal/contábil hábeis à
comprovação de que efetivamente efetuou vendas para a Zona Franca de
Manaus, e que o recolhimento ora em questão foi indevidamente efetuado
nestas específicas operações (Doc. 05);
6) juntou os comprovantes de internação das mercadorias na ZFM, bem como
Livros de Registro de Saída que atestam as operações de saída para a ZFM,
contendo inclusive o número de série da NF, o valor, o destinatário e a data
da operação.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/05/2000
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento
dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de
reação se encontraram plenamente assegurados.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
As argüições de nulidade do despacho decisório só prevalecem se
enquadradas nas hipóteses previstas na lei para a sua ocorrência. Não
provada violação às disposições do artigo 59 do Decreto no 70.235, de
1972, rejeita-se a alegação de nulidade do Despacho Decisório
Eletrônico.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.379 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660223/2011-87

JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Em regra, não se admite a juntada posterior de documentos, salvo nas
hipóteses expressamente previstas em lei.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo
qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos
para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos.
Nesses termos, não pode ser acatada a mera alegação de erro de
preenchimento desacompanhada de elementos de prova que justifique a
alteração dos valores registrados em DCTF.
RECEITAS DE VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. PIS E
COFINS. TRIBUTAÇÃO.
São isentas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a partir de 18
de dezembro de 2000, exclusivamente as receitas de vendas efetuadas
para as empresas comerciais exportadoras de que trata o Decreto-lei no
1.248, de 1972, destinadas ao fim específico de exportação e para as
empresas comerciais exportadoras, registradas na Secretaria de
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, estabelecidas na Zona Franca de Manaus. As vendas
efetuadas às demais pessoas jurídicas, mesmo que localizadas na Zona
Franca de Manaus, são tributadas normalmente.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que repisa argumentos da Manifestação de Inconformidade, alegando que as receitas de vendas
à ZFM são equiparadas às exportações e que sobre elas não incidem PIS e COFINS e que a
decisão recorrida não questionou o fato das vendas se destinarem à ZFM, o qual teria restado
comprovado, mas criou hipótese restritiva de incidência da norma isentiva, contrariando
legislação e jurisprudência sobre a matéria.
Encaminhado ao CARF para julgamento, o presente foi distribuído, por
sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente pretende ver reformada decisão administrativa que manteve hígido
Despacho Decisório de indeferimento de pedido de restituição, sob o argumento de ter recolhido
valor a maior de COFINS por ter inserido na base de cálculo da contribuição receitas de vendas à
ZFM, as quais não seriam tributadas.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.379 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660223/2011-87

Considerando que a decisão recorrida apresentou óbice à não tributação das
receitas de vendas à ZFM pelo PIS e pela COFINS, inicio pela premissa consubstanciada na
Súmula CARF n° 153:
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às
receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das
contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS.

O verbete sumular reflete a jurisprudência do STJ sobre o tema, tendo sido a
Fazenda Nacional dispensada de recorrer e contestar acerca da matéria conforme Ato
Declaratório PGFN no 4, de 16 de novembro de 2017 (Publicado(a) no DOU de 21/11/2017,
seção 1, página 41).
Superada a questão de direito, a controvérsia dos autos recai sobre a prova de que
as receitas excluídas da base de cálculo da COFINS pela Recorrente são, de fato, relativas a
vendas efetuadas para estabelecimentos situados na ZFM e, portanto, não sujeitas ao pagamento
da contribuição. Dos documentos anexos à Manifestação de Inconformidade, verifico que o valor
a ser restituído resulta da equivocada oferta à tributação de 07 operações de venda à HONDA
COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA, CNPJ 05.541.925/0001-63, cujas notas fiscais
(7233, 7234, 7272, 7273, 7347, 7460, 7461) foram objeto de Declaração de Ingresso emitida
pela SUFRAMA (fls. 67/68). Logo, reputo suficientemente comprovado que as vendas foram
realizadas para estabelecimentos situados na ZFM e que as correspondentes receitas não
deveriam ter sido tributadas pela COFINS, configurando o pagamento indevido, passível de
restituição.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital